Tribunal: TJDFT
Processo: 0742806-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742806-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ISA MARCIA MOREIRA DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública n. 0708394-26.2023.8.07.0018, nos seguintes termos: Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer e pagar proposto por ISA MÁRCIA MOREIRA DE BARROS em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF. Intimados, os executados alegaram necessidade de suspenção do feito, falta de interesse de agir, bem como apontaram excesso na execução. É o breve e suficiente relatório. DECIDO. Não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelo DISTRITO FEDERAL, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo e objetivo, o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo o acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Ademais, não há falar em falta de interesse de agir. Apesar da parte requerida alegar que em maio e julho de 2023 cumpriu as determinações fixadas no título executivo judicial, o exequente contemplou em seus cálculos valores tão somente até o ano de 2019, nos termos do documento de ID 166022393. Portanto, neste aspecto, a impugnação deve ser rejeitada. Considerando a controvérsia entre as partes quanto ao valor devido, determino a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur. Deverão ser observados estritamente os índices fixados na decisão de 2o Instância (ID 161566448), devendo incidir a "necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Ademais, "aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021". Ficou fixado, ainda, no mencionado acórdão, a necessidade de observância das teses firmadas pelo STF e STJ que, como mencionado no julgado, são o Tema 810, do Supremo Tribunal Federal e Tema 905, do Superior Tribunal de Justiça, de forma que, para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ);e causídico d) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Após a juntada dos cálculos, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Tudo feito, façam-se os autos novamente conclusos. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 52115859), o Distrito Federal e o IPREV/DF requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso “suspendendo-se liminarmente a a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento”. Para tanto, afirma que o perigo de dano está no fato de já ter sido determinada a expedição da RPV e o exíguo prazo para pagamento, além de ser manifesta a probabilidade do direito. Custas recolhidas (ID 51247129, 51247130). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Analisando o cumprimento de sentença contra a fazenda pública n. 0742806-37.2023.8.07.0000, a decisão impugnada não determinou a expedição da RPV, mas apenas determinou o envio dos autos à contadoria judicial. Diferentemente do que fora alegado pelas partes agravantes, a decisão impugnada concedeu, inclusive, prazo para as partes se manifestarem, restando patente o perigo hipotético. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de evidência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Diante do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator